Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA CONSIDERÁVEL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. INTEGRALIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação e, por esse motivo, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, para corrigir erro material.
2. Ante a verificação de que a causa sob análise ostenta expressão econômica considerável, é inequívoco que a verba honorária deve ser fixada em atenção às diretrizes previstas no art. 85, I, II, III e IV e § 2o, do CPC, e não mediante avaliação equitativa, tampouco, no arbitramento, pelo trabalho desempenhado pelo causídico, em Unidades Referenciais de Honorários (URHs), padrão pecuniário assentado na Resolução 4/2015, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional do Distrito Federal.
3. A constatação de omissão no julgado não importa, necessariamente, na alteração do seu resultado, mas no mero acolhimento, sem efeitos modificativos, dos declaratórios opostos com o fim de integralização da fundamentação faltante.
4. Recurso provido, sem alteração do resultado.